Tribunal: TJDFT
Processo: 0706388-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706388-68.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: EDUARDO ESPIRITO SANTO BARBOSA NUNES, VIOVALDO BARBOSA NUNES, ELZA ESPIRITO SANTO BARBOSA NUNES, MANOEL COSTA DE OLIVEIRA NETO APELADO: MANOEL COSTA DE OLIVEIRA NETO, EDUARDO ESPIRITO SANTO BARBOSA NUNES, ELZA ESPIRITO SANTO BARBOSA NUNES, VIOVALDO BARBOSA NUNES D E S P A C H O MANOEL COSTA DE OLIVEIRA NETO e EDUARDO DO ESPÍRITO SANTO BARBOSA NUNES e outros ofertaram embargos de declaração. (ID 43107941 e ID 43092086, respectivamente) Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração da parte adversa. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 4 de fevereiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator